Tribunal: TRF3
Processo: 5004274-47.2025.4.03.6103
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
20/575)

5004274-47.2025.4.03.6103

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5004274-47.2025.4.03.6103

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: CHEFE DO GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, VALTER WINKEL

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ROBERTO SODERO VICTORIO - SP97321-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - 2a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. VANTAGEM DO ART. 192 DA LEI No 8.112/1990. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 445 DO STF. AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que negou provimento à remessa necessária e à apelação, mantendo sentença concessiva de segurança para determinar o restabelecimento da verba denominada “Diferença de Proventos Art. 192, inc. I, da Lei no 8.112/1990”, suprimida dos proventos de aposentadoria do impetrante, bem como reconhecer a inexigibilidade de débito apurado em processo administrativo instaurado em 2024.

A Administração promoveu revisão do ato concessório de aposentadoria, registrada pelo Tribunal de Contas da União em 2006, determinando descontos a partir de novembro de 2023, sob o fundamento de pagamento indevido. A sentença reconheceu a decadência administrativa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há direito líquido e certo a amparar o impetrante em mandado de segurança, diante da alegada necessidade de dilação probatória; e (ii) se ocorreu decadência do direito da Administração de revisar ato concessório de aposentadoria, considerada a aplicação do prazo quinquenal do art. 54 da Lei no 9.784/1999 e a tese firmada no Tema 445 do STF.III. Razões de decidir

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já examinados na decisão monocrática, sem impugnação específica dos fundamentos adotados, o que afasta a necessidade de rediscussão da matéria, nos termos do art. 1.021, § 3o, do CPC.

O mandado de segurança é cabível quando demonstrado direito líquido e certo por prova pré-constituída. No caso, os documentos comprovam o transcurso de quase 18 anos entre o registro da aposentadoria pelo TCU, em 2006, e a instauração do procedimento revisional em 2024.

Nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/1999, o direito da Administração de anular atos administrativos que gerem efeitos favoráveis decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé, a qual não pode ser presumida e não restou demonstrada nos autos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 445 (RE 636553), fixou a tese de que os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para apreciar a legalidade do ato concessório, a contar da chegada do processo à Corte de Contas, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

Transcorrido lapso temporal muito superior ao prazo quinquenal, resta configurada a decadência administrativa, sendo ilegítima a cobrança e os descontos promovidos nos proventos do impetrante.IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido, mantida a decisão que negou provimento à remessa necessária e à apelação da União.

Tese de julgamento: “1. O direito da Administração de anular ato concessório de aposentadoria decai em cinco anos, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/1999, salvo comprovada má-fé. 2. Transcorrido prazo superior a cinco anos entre o registro da aposentadoria pelo TCU e a instauração de procedimento revisional, impõe-se o reconhecimento da decadência administrativa, vedada a restituição de valores recebidos de boa-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, arts. 932, 1.021 e 1.025; Lei no 8.112/1990, art. 192; Lei no 9.784/1999, arts. 53 e 54.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636553, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.02.2020 (Tema 445); STJ, AgInt no REsp 1.473.403/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.02.2019; TRF3, AgrIn 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 14.07.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5004274-47.2025.4.03.6103

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE ROBERTO SODERO VICTORIO - SP97321-A

APELADO: CHEFE DO GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, VALTER WINKEL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP - 2a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra contra decisum que negou provimento à remessa oficial e ao recurso de apelação interposto pela ora agravante em ação mandamental.

A recorrente pugna pela reforma da decisão. Repete os mesmos argumentos expostos nas razões do recurso já analisado. Alega, em síntese, que o direito invocado pelo impetrante carece de liquidez e certeza, uma vez que a controvérsia acerca da legalidade dos descontos e da revisão da vantagem prevista no art. 192 da Lei no 8.112/90 demanda dilação probatória complexa, o que é vedado na via estreita do mandado de segurança, conforme a Súmula 7 do STJ.

Sustenta a plena legalidade do ato administrativo, afirmando que a Administração Pública atuou no exercício do seu poder-dever de autotutela e em estrita observância ao devido processo legal, assegurando ao servidor o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo regular.

Defende, outrossim, a inexistência de decadência administrativa, sob o argumento de que o prazo de cinco anos deve ser contado a partir do conhecimento efetivo do pagamento indevido pelo órgão competente, ocorrido em 2023, afastando a aplicação do Tema 445 do STF ao caso concreto. Argumenta a agravante, por fim, que o dever de ressarcimento ao erário independe da má-fé do beneficiário, sendo imperativa a proteção do patrimônio público e a correção de pagamentos realizados em desacordo com a legislação vigente, motivo pelo qual entende ser legítima a continuidade da cobrança e a reforma do julgado monocrático.

A parte contrária apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

De início consigo que tal qual o pretérito artigo 557 do CPC de 1973, a regra do artigo 932, incisos V e V, do Novo CPC pode ser utilizada no caso de jurisprudência dominante, ressaltando-se que alegações de descabimento da decisão monocrática ou nulidade perdem o objeto com a mera submissão do agravo ao crivo da Turma (mutatis mutandis, vide STJ-Corte Especial, REsp 1.049.974, Min. Luiz Fux, j. 2.6.10, DJ 3.8910).

Em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.306), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou duas teses sobre o uso da fundamentação por referência em decisões judiciais:

1) A técnica da fundamentação por referência (per relationem) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior, documento e/ou parecer como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2) A reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do parágrafo 3o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo colegiado.

No mérito, a recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas.

Neste sentido, esta Corte já decidiu que “(...) A vedação insculpida no art. 1.021, §3o do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1o do mesmo dispositivo. Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas (...)” (AgrIn. 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Federal Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a T., j. 14/07/2023, v.m., in DJEN 19/07/2023).

Não demonstrou, portanto, a agravante, com os argumentos colocados no presente agravo interno, qualquer erro na decisão, baseada em recurso repetitivo, cujas teses sobre o tema restaram consolidadas pelo STJ, de forma que esta Relatoria está desobrigada de trazer nova fundamentação sobre o caso concreto.

O caso dos autos não é de retratação.

A decisão recorrida, consoante excerto transcrito abaixo, consignou expressamente, de forma categórica e amparada em fundamentação sólida, que a pretensão da Administração Pública de rever a vantagem denominada "Diferença de Proventos Art. 192, inc. I da Lei 8.112/1990" encontra-se fulminada pela decadência administrativa, uma vez que transcorreram quase 18 anos entre o registro da aposentadoria perante o Tribunal de Contas da União, ocorrido em 2006, e a instauração do procedimento administrativo de revisão apenas em 2024.

O julgado rebate o argumento de ausência de direito líquido e certo ao destacar que a prova da ilegalidade do desconto é pré-constituída e documental, evidenciando que o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 54 da Lei no 9.784/99 impede a autotutela administrativa quando não demonstrada a má-fé do beneficiário, a qual não pode ser presumida.

Ademais, a decisão esclarece que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 445 (RE 636553/RS) reforça a necessidade de estabilização das relações jurídicas e o respeito à confiança legítima do administrado, estabelecendo que, após o prazo de cinco anos da chegada do processo à Corte de Contas, o ato se considera definitivamente registrado e imutável pela via administrativa.

Portanto, a tentativa da agravante de sustentar a inexistência de decadência com base em um suposto "conhecimento efetivo" tardio do equívoco em 2023 ignora o fato de que a segurança jurídica não permite que o beneficiário de verba alimentar permaneça indefinidamente sujeito à vontade da Administração, restando plenamente configurado o direito líquido e certo do impetrante ao restabelecimento de sua remuneração e à cessação dos descontos compulsórios.

Vejamos:

“(...) Valter Winkel impetrou o presente mandado de segurança contra ato do Sr. Chefe do Grupamento de Apoio de São José dos Campos – GAP/SJ, objetivando, em síntese, a concessão de segurança a fim de que seja determinada a cessação dos descontos praticados em seu provento de aposentadoria, descontos esses com a finalidade de reposição ao erário decorrente do processo administrativo no 67720.009924/2024-01. Ao final, requer seja reconhecida a decadência administrativa, com o restabelecimento imediato da rubrica suprimida desde o mês de novembro de 2023, e o pagamento dos valores descontados desde o referido mês. Subsidiariamente, caso se entenda pela impossibilidade de restabelecimento, que desobrigue o impetrante de efetuar devolução a tal título, em razão da decadência.

Documentos.

Medida liminar deferida, sendo determinada à autoridade coatora que se abstenha de descontar, dos proventos de aposentadoria do impetrante, qualquer parcela referente ao débito apontado no processo administrativo 67720.009924/2024-01.

Em relação a essa decisão a UNIÃO interpôs agravo de instrumento, sendo negado o efeito suspensivo.

A r. sentença proferida, mantendo a medida liminar concedida, julgou procedente o pedido e concedeu a segurança pretendida para determinar o restabelecimento do pagamento em favor do impetrante da verba denominada "Diferença de Proventos Art. 192, inc. I da Lei 8.112/1990" (rubrica 00358), suprimida desde o mês de novembro de 2023, e reconhecer a inexigibilidade do respectivo débito apontado no processo administrativo 67720.009924/2024-01, bem como determinar à autoridade impetrada que se abstenha de descontar dos proventos de aposentadoria do impetrante qualquer parcela, em razão da decadência. Custas na forma da lei, observando-se que o impetrante é beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios.

Sentença submetida ao reexame necessário.

Apelação da UNIÃO em que sustenta não haver direito líquido e certo a amparar o impetrante, pois a Administração Militar agiu em estrita conformidade com a legislação e com o devido processo legal ao revisar o pagamento da Retribuição por Titulação e da vantagem do art. 192 da Lei 8.112/90. Narra que, após análises técnicas internas e orientações normativas, foi constatado pagamento indevido, especialmente porque a aposentadoria do servidor só foi julgada legal pelo TCU em 2006, não estando protegida pela decadência administrativa. Em razão disso, instaurou-se procedimento administrativo de ressarcimento, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa, culminando na determinação de desconto compulsório em folha. Ao final, requer a reforma da r. sentença para denegar a segurança, revogar a tutela concedida e permitir a continuidade da cobrança administrativa dos valores.

Com contrarrazões subiram os autos a esta E. Corte, ocasião em que foi concedida vista ao Ministério Público Federal, entendendo o Parquet, não ser o caso de emitir parecer, requerendo o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

DECIDO.

Por estarem presentes os requisitos estabelecidos na Súmula/STJ n.o 568 e nos limites defluentes da interpretação sistemática das normas fundamentais do processo civil (artigos 1o ao 12°) e artigo 932, todos do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), passo a decidir monocraticamente, em sistemática similar do que ocorria no antigo CPC/73.

O julgamento monocrático atende aos princípios da celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais, ambos contemplados na legislação processual civil, e tal qual no modelo antigo, é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), cumprindo o princípio da colegialidade.

O mandado de segurança destina-se a evitar ou reparar lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, praticada por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (art. 5o, LXIX da CF).

Entende-se por direito líquido e certo aquele demonstrado de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

In casu, o autor, servidor público federal aposentado no cargo de professor adjunto desde 11/09/1996, objetiva a concessão da segurança a fim de que seja determinada a cessação dos descontos em seu provento de aposentadoria, provenientes de condenação à restituição ao erário de valores recebidos a título de "Diferença de Proventos Art. 192, inc. I da Lei 8.112/1990" (rubrica 00358), que vem ocorrendo desde o mês de novembro de 2023, bem como reconhecer a inexigibilidade do débito apontado no processo administrativo 67720.009924/2024-01.

Conforme Carta endereçada ao impetrante, datada de 10/06/2024 (Id. 350480824 - Pág. 5/6) a administração identificou a necessidade de “(...) Reposição ao Erário referente à diferença do valor recebido a título de RT (Retribuição de Titulação), por ocasião da aposentadoria, autuado sob o Protocolo (...)”

Nesta mesma carta consta determinação de reposição do valor de R$ 185.667,17 referente ao período de 17/05/2018 a 30/11/2023, sendo concedido prazo de 10 dias para a apresentação de recurso.

Apresentado recurso, este foi indeferido, e enviada notificação para que o impetrante pagasse a importância de R$ 229.967,74 no prazo de 15 (quinze) dias.

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial, conforme o enunciado da Súmula 473 do STF.

Por sua vez, a Lei no 9.784/1999 permite a revisão dos atos quando eivados de vício de legalidade e a sua revogação por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, observado o prazo nela fixado, nos termos de seus arts. 53 e 54, verbis:

"Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

Art. 54. O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

§ 1° No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento.

§ 2° Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato."

Em vista do conteúdo do ordenamento jurídico vigente, a concessão de aposentadoria ou reforma a servidor público, bem como de pensão a seus dependentes, depende da avaliação favorável por parte de órgão da administração pública competente e, depois, do TCU.

Assim, o órgão ou entidade ao qual o servidor é vinculado analisa o preenchimento dos requisitos legais para aposentadoria, reforma ou pensão e, em caso afirmativo, concede o benefício; decisão essa que deve ser apreciada pelo TCU, que fará controle externo de legalidade.

Apenas após o parecer definitivo e favorável da Corte de Contas é que a aposentadoria, pensão ou reforma é registrada.

A atuação do TCU decorre de seu papel no controle externo das contas públicas, em conformidade com o art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, cabendo-lhe apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público (com exceção das nomeações para cargo de provimento em comissão), bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões (ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório).

O órgão da administração pública, responsável pela concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, não precisa aguardar o pronunciamento do TCU para corrigir eventual irregularidade, porque o poder público tem o dever de anular atos irregulares relativos ao seu âmbito de atuação, sendo impróprio falar em ato jurídico perfeito ou em direito adquirido contrário ao ordenamento.

Escorada na vinculação à lei e na autotutela confiada pelo sistema constitucional e legal ao poder público, o E. STF tem firme orientação quanto ao dever de a administração pública regularizar atos incorretos, como se nota na Súmula 346 (“A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos”) e Súmula 473 (“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se origina direitos, ou revogá-los por motivos de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”).

O TCU tem atuação convergente com a administração pública quando atua na regularização de atos administrativos, como indicado pelo E. STF na Súmula Vinculante 3 (“Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.”), embora revisitada no RE 636553/RS-Tema 445 (conforme adiante anotado).

Porém, em vista da segurança jurídica impor prazos para que atos jurídicos não fiquem indefinidamente suscetíveis de alteração, a revisão de ato administrativo incorreto está sujeito a prazos previstos na legislação de regência, com seus correspondentes termos.

Nesse contexto, havia entendimento consolidado de que, enquanto não emitida decisão definitiva pelo TCU, não corria o prazo decadencial quinquenal para a administração pública anular seus atos nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/1999, daí porque o termo inicial da decadência era a decisão proferida pela Corte de Contas (p. ex., no E.STJ, AGRESP 201401744721, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJE de 12/02/2015.)

Entretanto, ao apreciar casos versando sobre a atuação do TCU no ato de concessão ou revisão de aposentadoria, pensão ou reforma, o E.STF passou a se posicionar no sentido de que a demora para se aperfeiçoar o ato de concessão de benefício (de indiscutível natureza alimentar), aliada ao desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, representava violação à segurança jurídica, à boa-fé, à confiança do administrado nos atos da administração (presumidamente legais e legítimos) e à razoável duração do processo (p. ex., MS 25116, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 08/09/2010, DJe-027). Afinal, o E.STF se pronunciou quanto ao prazo para o TCU se pronunciar sobre temas de aposentadoria, reforma ou pensão:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCUproceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso. (RE 636553, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020)

Nesse RE 636553/RS, o E.STF firmou a seguinte Tese no Tema 445, cuidando sobre o termo inicial da decadência quinquenal prevista no art. 54 da Lei no 9.784/1999 para fins do controle externo do TCU quanto a atos administrativos que concedem aposentadoria, reforma ou pensão: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”

Nesse RE 636553/RS-Tema 445, a Corte Suprema, privilegiando a isonomia, entendeu que a aplicação do prazo de 5 anos, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/1932 para que o administrado requeira seus direitos em face da Fazenda Pública, se mostra razoável para se exigir que o poder público faça o controle de legalidade do ato administrativo.

Tal entendimento busca evitar situações em que o administrado se sujeita indefinidamente à possibilidade de eventual cancelamento de seu benefício, no qual deposita legítima expectativa de recebimento.

Contudo, em razão das possíveis consequências da alteração de entendimento e os riscos de se criar instabilidade junto não apenas ao TCU, mas também aos TCEs e TCMs, o entendimento do C. STF não se aplica aos casos já definidos, mas somente para aqueles em tramitação e os que venham a ser instaurados.

Portanto, a partir do novo entendimento trazido no Tema 445 do E.STF, o TCU terá 5 anos não apenas para oferecer contraditório e ampla defesa mas para apreciar conclusivamente os processos a ele submetidos, a contar do recebimento do processo pela Corte de Contas.

As aposentadorias, reformas e pensões, em tramitação há mais de 5 anos no TCU quando da decisão definitiva do RE 636553/RS-Tema 445 pelo E.STF (julgado em 19/02/2020, DJe-129 de 25/05/2020, publicado em 26/05/2020), não podem mais ser revistas pela Corte de Contas e pela administração pública (Decreto no 20.910/1932 e Lei 9.784/1999).

Ao TCU não foram concedidos mais 5 anos (contados do julgamento do E.STF nesse RE 636553/RS-Tema 445) para finalizar os processos até então pendentes, tanto que o pretório excelso negou provimento à pretensão da União Federal no julgamento desse RE que, em repercussão geral, amparou a Tese no Tema 445, porque sua ratio decidendi é o primado da segurança jurídica e a confiança legítima que o cidadão deposita na administração pública ao longo do tempo, em relação à aposentadoria, reforma ou pensão já avaliada inicialmente pelo poder público.

No RE 636553/RS, os membros do E.STF também analisaram a natureza do ato administrativo que concede a aposentadoria, reforma ou pensão (se simples, complexo ou composto), e ainda que não tenha sido abandonado o entendimento de que se trata de ato complexo (combinando a atuação da administração pública e do TCU), sobressaiu a compreensão da necessidade de segurança jurídica e de confiança legítima depositada nos atos do poder público.

Nessa esteira, examinando o caso dos autos, verifico que transcorreram mais de cinco anos entre a chegada do processo ao TCU e a decisão proferida pela Corte de Contas e quase 18 anos até a instauração do Procedimento Administrativo, o que atrai a incidência do princípio da segurança jurídica.

Compulsando-se os autos da referida sindicância instaurada não restou ilidida a presunção juris tantum da boa-fé do administrado. Não podendo ser presumida, caberia à administração comprovar a existência de má-fé por parte do impetrante, situação consentânea com o entendimento do E. STJ no sentido de que, ultrapassado o prazo quinquenal para anulação do ato administrativo, a decadência somente poderá ser afastada se demonstrada a má-fé do administrado, conforme teor da ementa abaixo colacionada, verbis:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É firme o entendimento desta Corte de que a discussão acerca da existência ou não de direito líquido e certo, nos termos do art. 1o.da Lei 12.016/2009, bem como a verificação da inadequação da via eleita, demanda a incursão no conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

2. O prazo decadencial para a Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos patrimoniais favoráveis aos administrados é de 5 anos, nos termos do art. 54 da Lei 9.784/1999. Ultrapassado o prazo quinquenal para anulação do ato administrativo, a decadência somente poderá ser afastada se demonstrada a má-fé do administrado.

3. No caso dos autos, a Corte de origem entendeu não estar caracterizada a má-fé. A desconstituição de tal premissa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame das provas dos autos, o que não é viável em sede Especial.

4. Agravo Interno do ESTADO DE SANTA CATARINA a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1473403/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, Rende 26/02/2019, DJe 25/02/2019)

Assim, ante a decadência do direito da administração de anular o ato administrativo, impõe-se a manutenção da r. sentença.

Ante o exposto, nego provimento à remessa oficial e à apelação da UNIÃO, nos termos da fundamentação.

Saliento, por fim, que eventuais recursos opostos com o intuito de rediscutir questões já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa conforme dispositivos do Código de Processo Civil. (...)”

Assim, não procedem os argumentos expostos nas razões recursais.

No mais, é forte a jurisprudência desta Casa no sentido de que decisões condizentemente fundamentadas e sem máculas, tais como ilegalidade ou abuso de poder, não devem ser modificadas, verbis:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA INADEQUADA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1- Segundo entendimento firmado nesta Corte, a decisão do Relator não deve ser alterada se solidamente fundamentada e dela não se vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que resulte em dano irreparável ou de difícil reparação para a parte.

(...)

4- Agravo improvido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgMS 235404, proc. 2002.03.00.015855-6, rel. Des. Fed. Santos Neves, v. u., DJU 23/8/2007, p. 939)

"PROCESSO CIVIL. LIMINAR.PECIAL FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA.

I - É pacífico o entendimento nesta E. Corte, segundo o qual não cabe alterar decisões proferidas pelo relator, desde que bem fundamentadas e quando não se verificar qualquer ilegalidade ou abuso de poder que possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação. A competência para processar e julgar as ações rescisórias ajuizadas contra decisões proferidas pelos Juizados Federais é do órgão de interposição dos próprios Juizados, isto é, das Turmas Recursais, não do Tribunal Regional Federal (artigos 102, I, ‘j’, 105, I, ‘e’, e 108, I, ‘b’, CF/88).

(...)

VI - Agravo não provido." (TRF - 3a Região, 3a Seção, AgRgAR 6420).

Esclareça-se que às Cortes Regionais Federais não incumbe rever os decisórios oriundos dos Juizados Especiais Federais, por se tratarem de órgãos jurisdicionais diversos.

De resto, fixadas a estruturação e competência da Justiça Especializada por força de lei (Leis no 9.099/95 e 10.259/2001), cediço que o reexame das causas ali julgadas há de ser realizado pelos Juízos de interposição correlatos”. (Turmas Recursais proc. 2008.03.00.034022-1, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., DJF3 21/11/2008).

Ainda: AgRgAR 5182, rel. Des. Fed. Marianina Galante, v. u., e-DJF3 24/9/2012; AgAR 2518, rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v. u., e-DJF3 17/8/2012; AgAR 2495, rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, v. u., e-DJF3 23/7/2012; AgRgAR 8536, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 22/5/2012; AgRgAR 8419, rel. Des. Fed. Vera Jucovsky, v. u., e-DJF3 16/3/2012.

Ad argumentandum tantum, "Não viola o princípio da legalidade a invocação da jurisprudência como razão de decidir; reportar-se à jurisprudência é forma abreviada de acolher a interpretação da lei que nela se consagrou" (STF - 1a T., AI 201.132-9-AgRg, Min. Sepúlveda Pertence, j. 11.11.97, DJU 19.12.97)." (NEGRÃO, Theotonio; FERREIRA GOUVÊA, José Roberto; AIDAR BONDIOLI, Luis Guilherme; NAVES DA FONSECA, João Francisco. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 44a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 520).

Ressalto, ainda, que o magistrado não está obrigado a pronunciar-se expressamente sobre todas as alegações da parte. Imprescindível, sim, que no contexto do caso concreto decline motivadamente os argumentos embasadores de sua decisão.

Ademais, é desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais tidos por violados, para fins de prequestionamento, porquanto o exame da questão, à luz dos temas invocados, é mais do que suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores. Aliás, é possível afirmar que o disposto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil reforça o entendimento ora esposado.

Eventual alegação de que não é cabível o julgamento monocrático no caso presente resta superada, frente à apresentação do recurso para julgamento colegiado.

Consigno, finalmente, que foram analisadas todas as alegações constantes do recurso capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no decisum recorrido.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Saliento que eventuais embargos de declaração opostos com o intuito de rediscutir as questões de mérito já definidas no julgado serão considerados meramente protelatórios, cabendo a aplicação de multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias extraordinária e especial,considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. VANTAGEM DO ART. 192 DA LEI No 8.112/1990. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 445 DO STF. AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pela União contra decisão monocrática que negou provimento à remessa necessária e à apelação, mantendo sentença concessiva de segurança para determinar o restabelecimento da verba denominada “Diferença de Proventos Art. 192, inc. I, da Lei no 8.112/1990”, suprimida dos proventos de aposentadoria do impetrante, bem como reconhecer a inexigibilidade de débito apurado em processo administrativo instaurado em 2024.

A Administração promoveu revisão do ato concessório de aposentadoria, registrada pelo Tribunal de Contas da União em 2006, determinando descontos a partir de novembro de 2023, sob o fundamento de pagamento indevido. A sentença reconheceu a decadência administrativa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há direito líquido e certo a amparar o impetrante em mandado de segurança, diante da alegada necessidade de dilação probatória; e (ii) se ocorreu decadência do direito da Administração de revisar ato concessório de aposentadoria, considerada a aplicação do prazo quinquenal do art. 54 da Lei no 9.784/1999 e a tese firmada no Tema 445 do STF.III. Razões de decidir

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já examinados na decisão monocrática, sem impugnação específica dos fundamentos adotados, o que afasta a necessidade de rediscussão da matéria, nos termos do art. 1.021, § 3o, do CPC.

O mandado de segurança é cabível quando demonstrado direito líquido e certo por prova pré-constituída. No caso, os documentos comprovam o transcurso de quase 18 anos entre o registro da aposentadoria pelo TCU, em 2006, e a instauração do procedimento revisional em 2024.

Nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/1999, o direito da Administração de anular atos administrativos que gerem efeitos favoráveis decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé, a qual não pode ser presumida e não restou demonstrada nos autos.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 445 (RE 636553), fixou a tese de que os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de cinco anos para apreciar a legalidade do ato concessório, a contar da chegada do processo à Corte de Contas, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

Transcorrido lapso temporal muito superior ao prazo quinquenal, resta configurada a decadência administrativa, sendo ilegítima a cobrança e os descontos promovidos nos proventos do impetrante.IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido, mantida a decisão que negou provimento à remessa necessária e à apelação da União.

Tese de julgamento: “1. O direito da Administração de anular ato concessório de aposentadoria decai em cinco anos, nos termos do art. 54 da Lei no 9.784/1999, salvo comprovada má-fé. 2. Transcorrido prazo superior a cinco anos entre o registro da aposentadoria pelo TCU e a instauração de procedimento revisional, impõe-se o reconhecimento da decadência administrativa, vedada a restituição de valores recebidos de boa-fé.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CPC, arts. 932, 1.021 e 1.025; Lei no 8.112/1990, art. 192; Lei no 9.784/1999, arts. 53 e 54.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636553, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 19.02.2020 (Tema 445); STJ, AgInt no REsp 1.473.403/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.02.2019; TRF3, AgrIn 5026358-23.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, 6a Turma, j. 14.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão